Tribunal: TJBA
Processo: 8066484-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066484-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
CICERO PEREIRA DE LACERDA NETO

AGRAVADO: KATHARINA VIRGILIA AMORIM CABRAL DE MOURA

Advogado(s)
:
JAVAN DE MELO SENNA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. TEORIA DA APARÊNCIA. SISTEMA UNIMED. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, a qual determinou que a operadora de plano de saúde autorizasse imediatamente o internamento da autora e custeasse os tratamentos necessários ao seu restabelecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as cooperativas que integram o sistema Unimed respondem solidariamente pela cobertura do tratamento da paciente sob a ótica da teoria da aparência; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que garantiu o internamento e o tratamento de saúde.

III. Razões de decidir

3. A legislação que rege os planos de saúde (Lei nº 9.656/1998) institui o plano de referência e determina a cobertura de tratamentos relacionados a todas as doenças catalogadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), configurando abusividade qualquer restrição infralegal imposta ao consumidor.

4. A garantia de continuidade do tratamento médico em caráter de urgência encontra amparo na proteção constitucional à vida e à saúde, devendo prevalecer o princípio da precaução para resguardar a integridade física da paciente até o contraditório final. 5. Em conformidade com a teoria da aparência, as diversas cooperativas regionais que compõem o sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor pelas obrigações de saúde, visto que a rede opera sob intercâmbio nacional, compartilhando a mesma marca e identidade visual.

6. Configura-se o risco de dano inverso em favor da paciente, pois a interrupção da assistência médica gera grave risco à saúde, enquanto a operadora de plano de saúde poderá buscar eventual ressarcimento financeiro futuro por via processual própria caso seja vitoriosa.

7. Não foram demonstrados os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso pela operadora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. As cooperativas médicas integrantes do sistema Unimed respondem de forma solidária pela prestação dos serviços de saúde perante o consumidor, com fundamento na teoria da aparência.

2. Impõe-se a manutenção de tutela de urgência para custeio de tratamento médico essencial à vida quando evidenciado o risco de dano à saúde do paciente e a viabilidade de eventual reparação financeira à operadora."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, art. 995, parágrafo único; Lei nº 9.656/1998, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.876.630, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8066484-69.2025.8.05.0000,
em que é agravante
UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
. e agravado
KATHARINA VIRGILIA AMORIM CABRAL DE MOURA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
pelas razões adiante expendidas.